Tribunal: TJES
Processo: 0000201-48.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000201-48.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO BRAZ NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000201-48.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
FABIO BRAZ NASCIMENTO

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE:
MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVÃO - ES12418-A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 6 de fevereiro de 2021, os policiais militares, ao realizarem patrulhamento no bairro Ilmenita, Marataízes/ES, abordaram o denunciado, próximo a uma casa abandonada, na qual foram encontrados em sua posse,
0
4
(
quatro
) bucha
s
da substância análoga ao entorpecente vulgarmente conhecido como
"maconha"
e após averiguação na casa abandonada, encontraram outras 5 (cinco) buchas de maconha e 1 (uma) planta similar a Cannabis Sativa L.

Destaca-se, desde logo, que tanto a
autoria
como a
materialidade
do delito de tráfico de drogas (33, da Lei nº 11.343/06) restaram devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de apreensão (fl. 11), pelo laudo de exame químico (fl. 65) e pelos depoimentos dos policiais militares (fls. 9/10 e 73).

No tocante a dosimetria, ao analisar os argumentos apresentados pela defesa, em relação ao pedido de retificação na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, verifica-se que o Magistrado prolator da sentença estabeleceu a pena-base em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa em regime inicial fechado.

Todavia a sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, apesar de ser conferido ao Juiz certa discricionariedade na aplicação da dosimetria da pena, percebe-se que o mesmo utilizou-se de quesitos genéricos para exasperar a pena-base. Vejamos:

[...] A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
antecedentes
são imaculados, não havendo prova da reincidência nos autos; sobre a
conduta social
do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor; a
personalidade
pelo que não há como formar um juízo negativo; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que onde o acusado foi preso em flagrante delito é conhecido pela intensa mercancia ilícita de entorpecentes; as consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado[...].

Nesse contexto, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, reduzo a pena-base para o mínimo legal – 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistentes atenuantes, agravantes e causas de aumento de pena a serem consideradas.

Embora não se apresente como ponto controvertido deste recurso a causa de diminuição de pena previsto no § 4°, do Art. 33, da Lei 11.343/06, é cediço que essa será aplicada
“desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Ao analisar os autos, verifica-se que o Apelante preenche os requisitos do dispositivo legal. Além disso, a natureza e quantidade da droga apreendida (9 buchas de maconha) por si só não seria suficiente para afastar a aplicação desta causa de diminuição especial, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

Na hipótese, constata-se que não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável ao Apelante, bem como, natureza e quantidade de drogas insuficientes para caracterizar a dedicação a atividades criminosas, visualiza-se dados que permitam a fixação da causa de aumento em seu patamar máximo de 2/3x(dois terços).

Portanto, aplica-se ao Recorrente a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3(dois terços).

Considerando que a pena-base fora fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, incidindo a causa de diminuição de pena na fração de 2/3(dois terços) a pena definitiva remanescente do Apelante será de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Assim, fixo a sanção definitiva do crime de tráfico de drogas em

1
(
um
) ano
e 8 (oito) meses
de reclusão
e
167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial a ser cumprido, diante a modificação da pena-base para o mínimo legal e aplicação da causa de diminuição de pena,
determino
o regime inicial a ser cumprido no aberto.

Considerando a pena definitiva aplicada e analisando os requisitos previstos no Art. 44, do CPP, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito a serem determinadas pelo Juízo da Execução.

No que diz respeito ao direito de responder em liberdade, tal pugnação restou prejudicada diante da determinação do cumprimento da pena em regime aberto.

No que concerne o pedido de honorários advocatícios dativo, insta pontuar, inicialmente, não desconhecer o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

Todavia, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, seja porque os valores constantes na tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio de Decreto nº 4.987/2021, datado de 14/10/2021.

Assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do em. Desembargador Fernando Zardini Antônio, no sentido de que “devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011”, com base no supracitado fundamento e com esteio no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, atualizado por meio do Decreto nº 4.987/2021, datado de 14/10/2021, reputo a fixação de honorários para a atuação da defensora dativa
Dra. Michelle Santos de Holanda,
OAB/ES 12.418, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), considerando a atuação diligente da patrona nomeada para a defesa dos interesses da parte hipossuficiente.

Assim, diante dos fundamentos acima apresentados,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para fixar a sanção definitiva em
1
(
um
) ano
e 8 (oito) meses
de reclusão
e
167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa
, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Sendo o esse o entendimento da Colenda 1ª Câmara Criminal, expeça-se alvará de soltura, para cumprimento imediato, salvo se por outro motivo o réu estiver preso.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0000201-48.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
FABIO BRAZ NASCIMENTO

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE:
MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVÃO - ES12418-A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –
DOSIMETRIA –

CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS GENÉRICAS -
PENA-BASE
MODIFICADA –

TRÁFICO PRIVILEGIADO –
CARACTERIZADO – HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO – APLICABILIDADE NOS
PARÂMETROS
DO DECRETO Nº 2.821-R/2011 -

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE
.

1. A sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, apesar de ser conferido ao Juiz certa discricionariedade na aplicação da dosimetria da pena, percebe-se que o mesmo utilizou quesitos genéricos para exasperar a pena-base.

2. Ao constatar que inexistem circunstâncias desfavoráveis, bem como a natureza e quantidade da droga foram inexpressivas para caracterizar uma dedicação a atividade criminosa, não há óbice na aplicação da causa de diminuição da pena prevista no Art. 33, § 4º da Lei n° 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3.

3. Embora não se desconheça o entendimento diverso nesta egrégia Corte, todavia,
entend
e-se
que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, seja porque os valores constantes na tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio de Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos,
A
C
ORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para fixar

a sanção definitiva em
1
(
um
) ano
e 8 (oito) meses
de reclusão
e
167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa
, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Vitória-ES, 15 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.